Tribunal: TJDFT
Processo: 0751984-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751984-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA D E S P A C H O Compulsando-se os autos, verifica-se que a parte da ação originária, DANIEL ROBERTO DE SOUSA AMORIM, protocolou a petição de ID n.o 71009722, informando que tanto a 1a Vara Cível de Taguatinga/DF como 2a Vara Cível de Samambaia/DF entendem que o processo deve permanecer em Taguatinga para análise e julgamento da causa. Em razão de a presente informação não ensejar a perda do objeto do presente conflito de competência, pois, não obstante no ofício de informações a Magistrada do Juízo suscitado consignar que entende que a competência é sua, ainda subsiste a decisão que declinou da competência, assinada por outra Magistrada. Assim, deve-se prosseguir no julgamento do mérito do presente conflito de competência. Inclua-se o processo em pauta de julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador